Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Furto qualificado. Uso de chave falsa. Prova. Palavra da vítima. Falta de perícia. Pena. Circunstância atenuante. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Utilizada, no crime de furto, para acionar a ignição do veículo, chave falsa – qualquer instrumento que se mostre eficiente para tanto -, incide a qualificadora do emprego de chave falsa.
2 – Pacífica a jurisprudência do e. STJ de que a perícia para atestar o uso de chave falsa no crime de furto pode ser substituída por outras provas na hipótese em que não for possível realizá-la.
3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento da testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante e a confissão do acusado.
4 – A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
5 - Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena inferior a 4 anos, se reincidente o réu, o regime prisional é o semiaberto, em atenção à súmula 269 do STJ, e não o aberto.
6 – Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a acusado que registra condenação anterior por crime patrimonial, além de porte ilegal de arma de fogo.
7 - Apelação não provida.